Tribunal: TJES
Processo: 5005163-49.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005163-49.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: GENIVALDO MOREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005163-49.2021.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO
: GENIVALDO MOREIRA DA COSTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A narrativa autoral é no sentido de ter havido mudança de titularidade do relógio de medição de energia elétrica, em decorrência de ordem de despejo dos arrendatários que detinham a posse do terreno com a instalação em questão. O autor aduz ser funcionário da Fazenda Boa Esperança, tendo retomado a posse do imóvel em julho/2017 e transferido para si a titularidade sem qualquer notificação de débitos em aberto no que diz respeito ao relógio objeto do litígio. Após a troca de titularidade, alega que foi realizada vistoria pela ré, em que se constatou supostas irregularidades, gerando o TOI nº 3471375 e consequentemente um débito no montante de R$ 6.286,73, o qual entende indevido e que não deu causa. Em contestação, a ré alegou que o débito foi devidamente constituído e que a apuração se deu no período de fevereiro/2018 a julho/2019, quando o autor já era titular da referida instalação.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou procedente o pedido apresentado na peça inicial, determinando a suspensão de exigibilidade da cobrança proveniente do TOI no valor de R$ 6.286,73 (seis mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos). Ainda, condenou ao pagamento de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3).
Em Recurso Inominado, a ré destaca que a inspeção no medidor de energia foi regular, assim como a confecção do TOI, em que se consignou a irregularidade do consumo, sendo devido pelo autor o valor de R$ 6.286,73 (seis mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos). Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e acolhido o pedido contraposto, a fim de que seja reconhecida a existência do débito.

(4).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” o qual apurou o medidor de nº 378374, tirando a média dos três maiores consumos. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a alegada existência de irregularidade no relógio caracterizada como “furo por intervenção de terceiros”. Além disso, as imagens trazidas pela ré com perfuração na base do medidor não comprovam que houve violação capaz de gerar tamanha redução de valor. Não há qualquer parâmetro plausível para início da suposta irregularidade, tornando-se indevida a cobrança no período estipulado pela ré. Assim, observa-se que o valor atualizado do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a Resolução nº 414 da ANEEL. Por tal simples olhar, derruba-se a tese recursal de que houve apuração regular no medidor.

(5).
Importa destacar, ainda, que a parte ré não apresentou qualquer assinatura que comprovasse o acompanhamento da inspeção ou envio de documentos atinentes ao procedimento, o que possibilitaria ao autor a possibilidade de apresentar defesa.

(6).

No tocante ao dano moral, imperioso observar que o processo tombado sob o nº 0003692-25.2017.8.08.0030, resolve as questões atinentes às dívidas anteriores à ordem de despejo, quais sejam, anteriores à 05/02/2018, o que tornam indevidas as cobranças por faturamento decorrente de período pretérito. Por sua vez, sobre as cobranças de eventual irregularidade após o período mencionado, além de não comprovadas, tem-se que não houve oportunidade de defesa pela parte autora, o que torna, sob tal prisma, a indenização possível. Isto porque o dispêndio de tempo do autor para tentativas de solução extrajudicial por meio de recurso administrativo, contatos com a ouvidoria e troca de
e-mails
, somadas a falha na prestação de serviços da ré, culminam com a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que a parte ré não comprovou as irregularidades, tampouco a possibilidade de defesa pelo autor.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.